Tribunal: CARF
Processo: 10925.001795/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001795/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JANAINA SAMANTHA MARTINS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i) Junte-se
aos autos o dossiê fiscal que deu lastro à presente autuação e todos os demais documentos
relativos ao presente caso, incluindo-se aí, principalmente, os 12 (doze) recibos médicos
emitidos pela Ligiane Martins de Souza Cordeiro e a própria Declaração de Ajuste Anual –
DAA emitida pela ora recorrente relativa ao ano-calendário de 2005; (ii) Intime-se a recorrente
do resultado da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa se manifestar, se assim
entender por bem; e (iii) Encaminhe-se, ao final, os autos para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que possa proceder regular e devidamente com a análise das
questões meritórias formuladas no presente recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-
calendário de 2005, o qual restou apurado no montante total de R$ 10.020,14, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de 75%
(fls. 11).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001795/2009-41
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12/13, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
Dedução indevida de despesas médicas:
Glosa do valor de R$ 8.000,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Complementação da descrição dos fatos:
A contribuinte com endereço residencial em Campos Novos/SC, informa
pagamentos a LIGIANE MARTINS DE SOUZA CORDEIRO, CPF
027.772.629-85 (irmã da contribuinte e com endereço residencial em
Florianópolis/SC), no valor de R$ 8.000,00 referente a sessões de
fisioterapia, e como comprovação apresentou 12 (doze) recibos sem
número datados de janeiro a dezembro de 2005, todos emitidos sem
endereço e um recibo no valor de R$ 750,00 datado de fevereiro de 2005,
também não tem o nome da emitente. Em vista desses fatos e da falta da
comprovação da efetividade dos desembolsos dos pagamentos referentes a
essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser
glosado o valor de R$ 8.000,00; e
(ii)
Omissão de rendimentos de aluguel:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 9.076,84,
informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na apuração da omissão foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
Complementação da descrição dos fatos:
Omissão de R$ 9.076,84 ref. Aluguéis do locatário LUCIO A. LUZZI,
CPF 359.947.119-34, conforme DIRF e Compr. Rendimentos. A
contribuinte informa que referido aluguel foi declarado pelo marido
JAMES ALINDO BORTOLOTTI, CPF 864.333.859-15, apresentando
uma Declaração de União Estável datada de 11/05/2009, onde consta que
conviveu em União Estável no período compreendido entre junho de 2001
a janeiro de 2006, sendo que a aquisição do apartamento do referido
aluguel é de 05/04/2001 apenas em nome da contribuinte, portanto o
rendimento do aluguel é da mesma.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação das fls. 2/10 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 20/28, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgá-la improcedente.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Verifico, inicialmente, que, muito embora o presente Recurso Voluntário tenha
sido formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preencha os
demais pressupostos de admissibilidade, a conversão do julgamento do processo em diligência
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/721 é a medida mais adequada para o momento, de
acordo com as razões que passarei a demonstrar.
A propósito, note-se que a recorrente acabou formulando as seguintes alegações:
(i)
Despesas médicas de fisioterapia – Débora Aline Porto:
Que a autoridade julgadora manteve a glosa das despesas médicas de
fisioterapia no montante de R$ 320,00, realizadas pela profissional Débora
Aline Porto, sob a alegação de que a recorrente teria deixado de trazer aos
autos a data da inscrição da profissional no CREFITO, sendo que o artigo
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 não exige esse tipo de
informação ou mesmo o cadastro do profissional no órgão de classe, de
modo que o indeferimento da dedução encontra-se desprovida de
fundamentação legal e inviabiliza a ampla defesa.
(ii)
Despesas médicas de fisioterapia – Ligiane Martins de Souza Cordeiro:
Que a autoridade julgadora entendeu por manter a glosa das despesas com
a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro sob a alegação de que a
contribuinte deveria ter juntado documentação hábil e idônea relativa à
efetiva prestação dos serviços profissionais e que o profissional deveria
estar devidamente habilitado perante o conselho regional de sua área de
atuação, sendo que tal exigência não consta no artigo 80, § 1o, inciso III do
Decreto no 3.000/99; e
Que já havia juntado recibos relativos às despesas de fisioterapia relativas
a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro, de modo que não há

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

qualquer motivo idôneo para a autoridade fiscal recusar os recibos
apresentados os quais, aliás, foram elaborados de acordo com as
exigências da legislação de regência, do que se conclui que a manutenção
da glosa das despesas médicas de fisioterapia relativas à profissional
Ligiane consistiria em verdadeira injustiça, sendo essa a razão pela qual
está anexando ao recurso o comprovante de inscrição no CREFITO da
respectiva fisioterapeuta.
(iii)
Dos juros de Mora:
Que se passaram mais de dois anos entre o protocolo da defesa e o seu
julgamento e isso acabou causando uma majoração no patamar dos juros
de mora, que, agora, totaliza R$ 5.564,72, sendo que a aplicação da
vultosa quantia a título de juros viola o princípio constitucional da ampla
defesa e da razão duração do processo, de acordo com o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal de 1988.
(iv)
Das despesas de aluguéis dos anos 2005/2006 e a multa de ofício:
Que muito embora sustente que a glosa manejada seja indevida uma vez
que os valores dos aluguéis foram usufruídos e declarados pelo ex-
companheiro no exercício oportuno, limitar-se-á, nesta instância revisora,
a impugnar tão-somente a multa de ofício e a correção monetária; e
Que a multa de ofício de 75% é indevida, já que os valores glosados foram
devidamente declarados na vigência da União Estável do ex-casal.
Dito isto, perceba-se que ainda que as alegações acerca da dedução de despesas
médicas com a profissional Débora Aline Porto não faça parte do presente litígio2 e alegações a
respeito da incidência da multa de ofício de 75% e dos juros de mora sejam consideradas como
matérias novas as quais, a rigor, não devem ser aqui conhecidas, o objeto da lide continua a
resvalar na análise das deduções de despesas médicas com a profissional Ligiane Martins de
Souza Cordeiro, no montante de R$ 8.000,00.
No caso concreto, observe-se que a autoridade fiscal apurou que a contribuinte
realizou deduções indevidas de despesas médicas de acordo com os motivos que restaram
consignados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12, abaixo reproduzidos:
“Dedução indevida de despesas médicas:
[...]
A contribuinte com endereço residencial em Campos Novos/SC, informa
pagamentos a LIGIANE MARTINS DE SOUZA CORDEIRO, CPF
027.772.629-85 (irmã da contribuinte e com endereço residencial em
Florianópolis/SC), no valor de R$ 8.000,00 referente a sessões de

2 A propósito, observe-se que as deduções de despesas médicas com a profissional Débora Aline Porto são objeto do
processo administrativo fiscal no 10925.001874/2009-52, cuja autuação fiscal foi lavrada em face da contribuinte
relativamente ao ano-calendário de 2006.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

fisioterapia, e como comprovação apresentou 12 (doze) recibos sem
número datados de janeiro a dezembro de 2005, todos emitidos sem
endereço e um recibo no valor de R$ 750,00 datado de fevereiro de 2005,
também não tem o nome da emitente. Em vista desses fatos e da falta da
comprovação da efetividade dos desembolsos dos pagamentos referentes a
essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser
glosado o valor de R$ 8.000,00”.
Pelo que se pode notar, a presente autuação foi lavrada unicamente porque,
segundo a autoridade fiscal, os 12 (doze) recibos emitidos pela fisioterapeuta Ligiane Martins de
Souza Cordeiro que foram apresentados pela ora recorrente no âmbito do procedimento
fiscalizatório não indicavam o endereço da respectiva profissional. A motivação do lançamento
foi unicamente essa de que os recibos médicos apresentados pela ora recorrente na fase
instrutória não apresentavam as informações e/ou requisitos previstos na legislação de regência
e, portanto, não foram considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação das respectivas deduções.
O fato é que os respectivos recibos não foram juntados aos autos, o que acaba
impedindo que esta autoridade julgadora possa apreciar a prova e formar livremente sua
convicção para, no final, concluir se os recibos apresentam ou não os requisitos exigidos pela
legislação de regência e se, portanto, podem ser considerados hábeis e idôneos para fins de
comprovação das deduções médicas e da suposta realização dos pagamentos das despesas com as
sessões de fisioterapia prestadas pela profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro.
É que as deduções de despesas médicas devem ser analisadas à luz dos elementos
comprobatórios que são apresentados pelos sujeitos passivos ainda no âmbito do procedimento
fiscalizatório ou mesmo no momento do oferecimento da impugnação, porque, só assim, é que a
autoridade julgadora poderá realizar um juízo no sentido de se perquirir se as deduções foram
efetivamente realizadas nos termos do que dispõem o artigo 8o, inciso II e § 2o da Lei no
9.250/1995, combinado com o artigo 80, caput e parágrafo 1o do Decreto no 3.000/99 e, ainda,
artigo 97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Ora, a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de
estar vinculada ao princípio da legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são
valorados. Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que o artigo 29 do Decreto no
70.235/72, que dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López3:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Por essas razões, acredito que a medida mais adequada para o momento é a
conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para
que a autoridade preparadora adote as seguintes providências:
(i)
Junte-se aos autos o dossiê fiscal que deu lastro à presente autuação e
todos os demais documentos relativos ao presente caso, incluindo-se aí,
principalmente, os 12 (doze) recibos médicos emitidos pela Ligiane
Martins de Souza Cordeiro e a própria Declaração de Ajuste Anual – DAA
emitida pela ora recorrente relativa ao ano-calendário de 2005;
(ii)
Intime-se a recorrente do resultado da diligência para que, no prazo de 30
(trinta) dias, possa se manifestar, se assim entender por bem; e
(iii)
Encaminhe-se, ao final, os autos para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que possa proceder regular e devidamente
com a análise das questões meritórias formuladas no presente recurso
voluntário.
Com base nessas razões, entendo por converter o julgamento em diligência com a
finalidade de buscar a verdade material dos fatos aqui discutidos para que, no final, esta
autoridade julgadora possa formar livremente sua convicção acerca das deduções de despesas
médicas supostamente realizadas com a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro, no
montante de R$ 8.000,00.

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2003-000.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do processo em diligência com base no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, de acordo
com os termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital